Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-10.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800205-10.2020.8.14.0105

APELANTE: AIKY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. DECISÃO POSTERIOR DO TCM/PA JULGANDO AS CONTAS REGULARES COM RESSALVA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA e AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A condenação fundou-se na ausência de procedimento licitatório para contratação no valor de R$ 560.671,10 com a empresa apelante, durante a gestão de Carivaldo Baía como ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará, no exercício de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções aplicadas aos réus; (ii) verificar a existência de dolo específico e de dano ao erário a justificar a procedência do pedido de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 5 anos para propositura da ação civil pública, previsto no art. 23, I, da LIA/92, esgota-se em 11/03/2020, considerando a data de desligamento do agente público em 11/03/2015, sendo ajuizada a ação apenas em 07/08/2020. Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que as normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 aplicam-se retroativamente aos processos em curso, inclusive quanto aos prazos prescricionais, quando não houver trânsito em julgado.

A decisão posterior do TCM/PA (Acórdão nº 38.877), proferida em sede de pedido de revisão, julgou as contas do exercício de 2013 como "regulares com ressalva", afastando a acusação original de ausência de licitação e desconstituindo a base fática da ação.

A nova Lei de Improbidade Administrativa exige a demonstração de dolo específico para configuração do ato ímprobo. A inexistência de comprovação de intenção deliberada de causar dano ao erário ou obter benefício indevido impede o reconhecimento da improbidade dolosa.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se em dano presumido e na possibilidade de condenação por culpa, teses incompatíveis com o novo regime da LIA, que exige prova de dolo e de prejuízo efetivo.

Sem a demonstração de ato doloso, torna-se improcedente a pretensão de ressarcimento, ainda que imprescritível, por ausência de pressuposto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando a ação é ajuizada após o prazo de 5 anos contados do término do exercício do cargo público, conforme o art. 23, I, da LIA/92.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso, inclusive para reconhecer a prescrição nos termos do Tema 1199 do STF.

A reforma da decisão do Tribunal de Contas que afasta a irregularidade grave desconstitui a base fática da ação de improbidade administrativa.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico, sendo insuficientes meras falhas formais.

A pretensão de ressarcimento ao erário, embora imprescritível, exige a demonstração de ato doloso causador de prejuízo, sob pena de improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/92, arts. 10, 11, 12 e 23, I (redação original); Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 487, I e II; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989, Tema 1199 da Repercussão Geral; STF, RE 852.475, Tema 897 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
CARIVALDO ANTÔNIO MACEDO BAÍA
e
AIKY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
, em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA. A referida decisão julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A ação originária foi fundamentada no Acórdão nº 30.824 do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), que julgou irregulares as contas do Fundo Municipal de Educação de Concórdia do Pará, referentes ao exercício de 2013, sob a responsabilidade do então ordenador de despesas, Sr. Carivaldo Antônio Macedo Baía. A principal irregularidade apontada foi a ausência de procedimento licitatório para despesas que totalizaram R$ 560.671,10, pagas à empresa AIKY Comércio e Distribuição Eireli.

O Ministério Público imputou aos demandados a prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios da administração pública, capitulados nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa - LIA).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou sentença condenatória, impondo ao Sr. Carivaldo Antônio Macedo Baía as sanções de suspensão dos direitos políticos por 4 anos, multa civil correspondente a 4 vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, e a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 anos. À empresa AIKY Comércio e Distribuição Eireli, aplicou multa de igual valor e a mesma proibição de contratar com o Poder Público.

Irresignados, ambos os réus interpuseram recursos de apelação. O Sr. Carivaldo Antônio Macedo Baía, em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva e o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentou a ausência de dolo e de dano ao erário, defendendo a regularidade do procedimento licitatório realizado.

A empresa AIKY Comércio e Distribuição Eireli, por sua vez, também alegou a prescrição como matéria prejudicial e, no mérito, a ausência de comprovação de ato ímprobo, dolo, ou de qualquer benefício ilícito decorrente do contrato.

O Ministério Público, em ambas as contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença, embora tenha reconhecido a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação às sanções, ressalvando, contudo, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

Durante o trâmite do recurso nesta instância, o apelante Carivaldo Baía juntou aos autos o Acórdão nº 38.877 do TCM/PA, proferido em sede de Pedido de Revisão, que reformou a decisão original (Acórdão nº 30.824), julgando as contas de sua gestão como "regulares com ressalva".

A Douta Procuradoria de Justiça Cível, em seu parecer, após relatar os fatos, ratificou as manifestações do Ministério Público de 1º grau.

É o relatório do essencial. Passo ao voto.

VOTO

Os recursos de apelação são cabíveis, tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço e passo à análise das questões neles suscitadas.

I.

PRELIMINAR DE MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão punitiva, arguida por ambos os apelantes, merece acolhimento.

Conforme fartamente documentado e incontroverso nos autos, o Sr. Carivaldo Antônio Macedo Baía exerceu o cargo em comissão de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação, sendo seu último vínculo encerrado em 11 de março de 2015.

A presente Ação Civil Pública, por sua vez, foi ajuizada pelo Ministério Público em 7 de agosto de 2020, ou seja, mais de 5 anos após o término do exercício da função de confiança pelo agente público.

O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original, aplicável à época dos fatos e da propositura da ação, estabelecia que as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na LIA poderiam ser propostas em até 5 (cinco) anos após o término do exercício do cargo em comissão.

O lapso temporal entre o desligamento do agente público e a propositura da demanda ultrapassou, portanto, o prazo quinquenal estabelecido em lei. Este fato, por si só, já seria suficiente para o reconhecimento da prescrição.

De forma elucidativa, o próprio Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, reconheceu a procedência da alegação, concordando com a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Corrobora essa conclusão a recente e vinculante decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 de Repercussão Geral (ARE 843.989). A Suprema Corte fixou a tese da retroatividade das normas mais benéficas da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

O STF decidiu que a nova lei se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, bem como aos novos prazos de prescrição, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.

No caso em tela, a aplicação retroativa da norma mais benéfica apenas reforça a tese prescricional. O esgotamento do prazo quinquenal antes do ajuizamento da ação fulmina o
jus puniendi
do Estado no que tange à aplicação das sanções de natureza pessoal, como a suspensão dos direitos políticos, a multa civil e a proibição de contratar com o Poder Público.

Portanto, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão de aplicar as sanções previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

Acolho, pois, a preliminar de mérito para declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação a ambos os apelantes.

II.

MÉRITO RECURSAL: DA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Superada a questão prescricional quanto às sanções punitivas, resta a análise da pretensão de ressarcimento ao erário, a qual, segundo entendimento consolidado do STF (Tema 897), é imprescritível quando decorrente de ato de improbidade doloso.

No entanto, para que se possa falar em ressarcimento, é condição
sine qua non
a efetiva comprovação da ocorrência de um ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao patrimônio público, praticado com dolo específico.

Neste ponto, a análise do mérito recursal é profundamente impactada por um fato superveniente de importância capital, trazido aos autos pelo apelante Carivaldo Baía: o Acórdão nº 38.877, proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

É crucial recordar que a presente Ação Civil Pública foi construída integralmente sobre as fundações do Acórdão nº 30.824 do TCM/PA. Foi aquela decisão, ao julgar as contas do gestor como irregulares, que serviu como o elemento probatório basilar e a justa causa para a propositura da demanda pelo Ministério Público.

A acusação centrava-se na premissa fática de que não houve o devido processo licitatório.

Contudo, o Acórdão nº 38.877, proferido em sede de Pedido de Revisão, desconstituiu a premissa fundamental da acusação. A Corte de Contas, em reanálise aprofundada dos fatos e documentos, deu provimento parcial ao pedido para, expressamente, julgar as contas do exercício de 2013 como
regulares com ressalva
.

Essa nova decisão administrativa é demolidora para a tese acusatória.

O TCM/PA, órgão técnico especializado e com competência constitucional para o julgamento de contas, reviu seu posicionamento anterior e reconheceu que, embora existissem falhas formais (as "ressalvas"), o procedimento licitatório de fato ocorreu e as irregularidades inicialmente apontadas foram sanadas.

O Tribunal de Contas, ao julgar as contas regulares com ressalva, afastou a pecha de irregularidade grave que maculava a gestão do apelante e que serviu de único suporte para a ação de improbidade. A multa inicialmente imposta foi drasticamente reduzida e se refere, agora, apenas às falhas formais remanescentes, e não mais à ausência de licitação.

Embora as decisões dos Tribunais de Contas não vinculem o Poder Judiciário, que possui independência para analisar a configuração de atos de improbidade, é inegável que a desconstituição da base fática que deu origem à ação judicial esvazia por completo a pretensão ministerial.

A acusação de improbidade nasceu e se sustentou em uma premissa — a ausência de licitação — que foi formal e definitivamente afastada pelo mesmo órgão que a formulou.

Some-se a isso a nova sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, cuja retroatividade para beneficiar o réu foi, como já dito, afirmada pelo STF no Tema 1199.

A nova legislação exige, para a configuração de qualquer ato de improbidade, a comprovação de
dolo específico
. Não basta a mera voluntariedade do agente (dolo genérico) ou a ocorrência de culpa. É necessário demonstrar a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, com o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outrem.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que demonstre tal dolo específico. Pelo contrário, o novo Acórdão do TCM, ao validar o procedimento licitatório e regularizar as contas, corrobora a tese da defesa de que não houve intenção de fraudar a lei ou de causar prejuízo ao erário. As "ressalvas" apontadas pelo TCM indicam, no máximo, a ocorrência de falhas de natureza formal, insuficientes para caracterizar o dolo exigido pela nova LIA.

A sentença recorrida fundamentou a condenação na ideia de dano presumido (
in re ipsa
) e na possibilidade de punição a título de culpa, teses que não mais se sustentam no ordenamento jurídico pátrio após a reforma legislativa e a consolidação da jurisprudência do STF.

Sem a comprovação do ato de improbidade doloso, a pretensão de ressarcimento ao erário, embora imprescritível, torna-se improcedente. A imprescritibilidade do ressarcimento é uma consequência da prática de um ato ímprobo doloso; não existindo este, não há que se falar naquela.

A revisão do julgamento pelo TCM, a instância final e técnica para a análise das provas contábeis e procedimentais, ao afastar a irregularidade grave, essencialmente concluiu pela inexistência de dano ao erário decorrente de ato ilícito, o que esvazia a pretensão de ressarcimento na esfera judicial.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, não apenas pela prescrição das sanções, mas também pela manifesta improcedência do pedido de ressarcimento, diante da ausência de prova do ato de improbidade doloso e da desconstituição da base fática da acusação.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em consequência,
acolho a preliminar de mérito para DECLARAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
do Estado em relação a todas as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, com fundamento no art. 23, I, do mesmo diploma legal, extinguindo o processo com resolução de mérito neste ponto, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Ato contínuo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento ao erário, em razão da ausência de comprovação de ato de improbidade administrativa doloso e da superveniência de prova nova (Acórdão nº 38.877 do TCM/PA) que desconstituiu a base fática da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme o art. 487, I, do CPC.

Inverto os ônus da sucumbência.

Sem condenação em honorários, por ser o Ministério Público o autor da ação (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

Revogo, por conseguinte, a decisão que determinou a indisponibilidade de bens dos apelantes.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025